Tribunal: TJMT
Processo: 1012144-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012144-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO PARA O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A PRESENCIAL

E PARA
A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.
INEXISTÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
ARTIGO 93, §13, DO RITJMT.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento na suposta nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, sob o argumento de que à embargante não foi oportunizada a realização de sustentação oral previamente requerida, tampouco a apresentação de memoriais. Sustenta que o julgamento ocorreu em sessão virtual, sem que lhe fosse possibilitado requerer a transferência para sessão presencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a ausência de oportunidade para sustentação oral em sessão virtual, previamente requerida, configura cerceamento de defesa
e
analisar se a não apresentação de memoriais implica nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sustentação oral somente é admitida, nos termos do art. 93, §13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (RITJMT), em Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, hipótese não verificada nos presentes autos.

A não inclusão do processo na pauta da sessão presencial, nos termos do art. 4o, IV e §2o, da Portaria n. 298/2020, não acarreta nulidade, pois inexiste prejuízo processual à parte, dado que não preenchidos os requisitos legais para a sustentação oral.

A ausência de apresentação de memoriais não configura vício, uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de oportunidade de sustentação oral em sessão virtual não configura cerceamento de defesa quando ausente previsão legal para sua realização n
a via
recursal analisad
a
.

A não apresentação de memoriais não acarreta nulidade do julgamento quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: RITJMT, art. 93, §13; Portaria TJMT n
.
298/2020, art. 4o, IV e §2o.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante.

Esta
aponta omissão no julgado quanto à violação ao interstício mínimo legal entre a intimação da pauta de julgamento e a realização da sessão, o que teria impedido o exercício do direito à sustentação oral e à apresentação de memoriais.

Alega que foi intimada da pauta no dia 27-5-2025, e que a sessão se deu no dia seguinte, 28-5-2025, o que inviabilizou qualquer manifestação tempestiva quanto à sua intenção de realizar sustentação ou de apresentar memoriais, caracterizando cerceamento de defesa.

Invoca os artigos 231, V, e 935 do CPC, bem como os artigos 5o, §1o, e 9o da Lei n
.
11.419/2006, e o artigo 4o, III, §2o da Portaria n. 298/2020-PRES.

Ressalta, ainda, que a ausência de tempo hábil para manifestação configura afronta ao princípio do contraditório e à ampla defesa, destacando o direito do advogado de usar da palavra em qualquer juízo ou tribunal, conforme artigo 7o, X, da Lei n
.
8.906/1994, e o artigo 937, I, §2o do CPC.

Defende a aplicação do entendimento jurisprudencial que assegura interpretação mais favorável à parte recorrente nos casos de dúvida sobre a contagem de prazos em sistemas eletrônicos.

Por fim,
requer o acolhimento dos
E
mbargos com efeitos infringentes, para que seja designada nova sessão de julgamento com observância do prazo legal, e que sejam expressamente
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados, especialmente o artigo 5o, LV, da Constituição Federal, artigos 231, V, 935, 937, I, §2o do CPC, artigos
5o, §1o, e 9o da Lei n
.
11.419/2006 e artigo 7o, X, da Lei n
.
8.906/1994.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante argui
a
nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a sustentação oralpreviamente requerida
, bem como a apresentação de memoriais
.

O Recurso foi julgado na sessão virtual do dia 2
8
-
5
-202
5
,
sendo que, segundo a embargante, não lhe foi possibilitado formular pedido de
transferência para a presencial.

Contudo, nos termos do artigo 93, §13, do RITJMT,
“a sustentação oral será permitida no Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”,
o que não é a hipótese destes autos.

Assim, ainda que não tenham sido incluídos na pauta da sessão presencial, conforme estabelece o artigo 4o, IV e §2°, da Portaria n.

298/2020, não houve prejuízo para a embargante, já que ausentes os requisitos acima mencionados.

No que se refere aos memoriais, a documentação contida nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador, o que torna dispensável a apresentação da referida peça processual.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025